Tribunal: TJPA
Processo: 0018459-12.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018459-12.2016.8.14.0006

APELANTE: DAYSE CUNHA DE MORAES, ADRIANO AUGUSTO ANDRADE COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA URBANA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de tutela de urgência, com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão da demolição de muro de imóvel durante obras públicas realizadas na Avenida Independência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção da prova testemunhal requerida pelas partes;

(ii) saber se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante de suposta responsabilidade pela obra pública que resultou na demolição do muro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juízo de origem, nos termos do art. 370 do CPC, entendeu suficiente a prova documental constante dos autos, não havendo nulidade processual ou prejuízo às partes.
4. A preliminar de legitimidade passiva do Estado do Pará também foi rejeitada, diante da comprovação de que a demolição do muro foi realizada exclusivamente por agentes do Município de Ananindeua, inexistindo nexo de causalidade com atuação do ente estadual.
5. A atuação do Município decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa, não caracterizando desapropriação nem gerando direito à indenização.
6. A ocupação irregular de área pública não confere direito à posse nem à indenização, conforme entendimento consagrado na Súmula 619/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência das provas já constantes nos autos, não configura cerceamento de defesa. 2. É parte ilegítima para figurar no polo passivo o Estado que não participou do ato lesivo nem concorreu para sua prática.

3. A demolição de edificação irregular situada em área pública, realizada no exercício legítimo do poder de polícia, não gera obrigação de indenizar.”

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 30, VIII; 37, § 6º. CC, art. 188, I. CTN, art. 78. CPC, art. 370.”

“Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1627822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJDFT, Acórdão 1945466, Rel. Arquipaldo Carneiro Portela, j. 13/11/2024.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANO AUGUSTO ANDRADE CASTRO E DAYSE CUNHA DE MORAES,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21570783), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, duas preliminares de nulidade da sentença:

(i) Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem o devido saneamento do feito e sem a intimação das partes sobre eventual julgamento antecipado, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Alega que, em despacho judicial, o magistrado de primeiro grau determinou que as partes indicassem as provas a serem produzidas e os pontos controvertidos, o que foi atendido tanto pelos autores quanto pelo Município de Ananindeua.

Foram expressamente requeridas provas testemunhais para demonstração das tratativas relativas à desapropriação parcial do imóvel e aos danos morais supostamente sofridos. No entanto, sobreveio sentença sem qualquer manifestação sobre os requerimentos probatórios, sem o saneamento do feito e sem intimação de que o julgamento ocorreria de forma antecipada, o que, segundo o agravante, configura decisão surpresa e nulidade absoluta.

(ii) Ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob o argumento de que este possui responsabilidade direta por atos ativos e omissivos relacionados à obra pública da Avenida Independência, inclusive com a instauração de processo administrativo de desapropriação e atuação direta na execução das obras que resultaram na derrubada do muro dos autores.

A decisão agravada teria desconsiderado o envolvimento do Estado, contrariando posicionamento anterior do próprio Tribunal em sede de agravo de instrumento, o qual reconheceu a legitimidade do Estado ao apontar a existência de culpa concorrente entre os entes públicos envolvidos.

No mérito, o agravante reitera os fundamentos da apelação, defendendo a procedência da ação indenizatória ajuizada em razão da derrubada do muro de sua residência durante a execução de obra pública, o que teria causado danos materiais e morais.

Alega que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar provas documentais e circunstanciais que demonstrariam não apenas a legalidade da construção do muro, mas a ausência de exercício legítimo de poder de polícia por parte do Município.

Argumenta ainda que o imóvel era integrante de condomínio regularizado, com financiamento pela Caixa Econômica Federal, e que os autores jamais invadiram área pública.

Defende que houve efetiva desapropriação, ainda que parcial, e que, por isso, é indevida a afirmação de que o muro se encontrava irregular.

Relata a situação de exposição e insegurança vivenciada por mais de um ano, com o imóvel protegido apenas por um tapume de compensado, o que demonstra, a seu ver, a gravidade do dano moral sofrido, cuja reparação é devida.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, a retratação da decisão monocrática e o acolhimento das teses apresentadas na apelação para declarar a nulidade da sentença, bem como para reconhecer a legitimidade do Estado do Pará e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23391465).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

1-Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

1.1-

Cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Os agravantes sustentam, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que teria por finalidade comprovar os supostos danos morais alegadamente sofridos.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O juízo de primeiro grau atuou em estrita observância ao disposto no
art. 370 do Código de Processo Civil
,
que confere ao magistrado o poder-dever de dirigir o processo e de indeferir as diligências
impertinentes ou irrelevantes
,
valendo-se de sua discricionariedade técnico-jurídica quanto à conveniência da produção probatória.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a produção de provas não constitui direito absoluto das partes, estando o deferimento submetido à sua pertinência, utilidade e necessidade para o deslinde da controvérsia. No caso em análise, o julgador entendeu que os elementos constantes nos autos — especialmente a prova documental já produzida — eram suficientes à formação de seu convencimento, inexistindo prejuízo processual apto a configurar nulidade ou cerceamento de defesa.

Destaca-se, ainda, que o indeferimento da prova testemunhal encontra respaldo no princípio da economia processual, bem como na garantia constitucional da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de modo que exigir a produção de prova sabidamente desnecessária comprometeria a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ
. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação. 4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. 7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458 DO CPC/73.
NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O EN- TENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. REEXAME QUANTO A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS. IMPOSSIBI- LIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IM- POSIÇÃO DE MULTA. 1.Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Admi- nistrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que con- siderar necessária à formação do seu convencimento.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, de- vendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com im- posição de multa.

(STJ AgInt no REsp 1653868/SE 2017/0030495-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 3ª TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.

(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Diante de tais fundamentos e jurisprudências, entendo que a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar.

1.2-

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

A alegação dos agravantes no sentido de que o Estado do Pará seria parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda não merece acolhimento.

Consoante se depreende dos próprios autos, não houve qualquer conduta, comissiva ou omissiva, por parte do ente estadual que tenha ensejado os supostos danos narrados. Ao contrário, os próprios agravantes reconhecem, expressamente, que a demolição do muro do imóvel foi realizada pela Prefeitura Municipal de Ananindeua, conforme trecho da petição inicial (ID nº 6902425), no qual afirmam:

“Os autores foram surpreendidos
com ação da Prefeitura de Ananindeua
, que, no dia 16 de julho de 2015, sem qualquer notificação ou comunicação prévia, derrubou o muro do imóvel dos autores, deixando-o ‘escancarado’, sem qualquer proteção, totalmente aberto para a Avenida Independência.”

Tal circunstância é confirmada pelo Boletim de Ocorrência lavrado à época, no qual a agravante Dayse Cunha de Moraes declarou à autoridade policial (ID nº 6902430):

“(...) sua residência foi invadida, e teve o muro do Condomínio acima citado derrubado
pelas máquinas da Prefeitura de Ananindeua
, de forma arbitrária e violenta, invadindo o quintal de sua casa.”

Dessa forma, é inequívoco que a ação que supostamente resultou em prejuízo à parte autora foi promovida exclusivamente pelo Município de Ananindeua, não havendo qualquer indício de participação ou envolvimento do Estado do Pará na execução da demolição. Inexiste, pois, nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso, o que afasta a possibilidade de responsabilização objetiva do ente estadual, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que embora tenha sido proferida decisão anterior por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0015427-17.2016.8.14.0000, determinando, em sede liminar, a manutenção do Estado do Pará no polo passivo da demanda, referida decisão teve caráter cautelar e foi proferida nos primórdios da fase processual, em momento de cognição sumária, com base em elementos ainda não consolidados.

Àquela altura, diante da ausência de instrução probatória completa e visando à preservação da marcha processual, optou-se prudentemente por indeferir o pedido de exclusão do ente estadual, sem que houvesse, contudo, apreciação definitiva do mérito da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que o referido agravo teve seu objeto prejudicado em razão da reconstrução do muro, não havendo deliberação colegiada sobre a matéria suscitada à época.

Diante desse contexto, e considerando a inexistência de qualquer conduta imputável ao Estado do Pará, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual rejeito a alegação de legitimidade deduzida pelos agravantes.

Superada as preliminares, passo a análise do mérito.

2- Mérito.

A parte agravante alega ter sofrido prejuízo decorrente de obras realizadas pelo Estado do Pará, que, segundo afirma, culminaram com o avanço do calçamento público sobre área que reputa de sua titularidade, inclusive com a consequente demolição de muro divisório. Com base nesses fundamentos, pretende o reconhecimento de responsabilidade civil do Estado e a consequente condenação à indenização por danos materiais e morais.

Contudo, com a devida vênia, a pretensão não encontra amparo jurídico, tampouco respaldo nos elementos constantes dos autos, conforme se passa a demonstrar.

A pretensão recursal deduzida pelo agravante, fundada na alegação de que o calçamento público, resultante de obras executadas na avenida, teria avançado sobre o quintal do imóvel de sua titularidade, culminando na demolição de muro pelo Município, não encontra respaldo jurídico, uma vez que a atuação estatal ocorreu no exercício legítimo do poder de polícia administrativa, nos termos do art. 78 do Código Tributário Nacional:

Art. 78, CTN – Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

A atuação do Poder Público para ampliar vias, adequar calçadas, instalar equipamentos urbanos ou requalificar o espaço público constitui expressão direta desse poder normativo e fiscalizatório, cujo exercício regular não enseja, por si só, obrigação de indenizar, nos moldes do que dispõe o art. 188, I, do Código Civil:

Art. 188, I, CC – Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Ainda que o agravante alegue que o muro demolido se encontrava em "quintal de propriedade particular", não apresentou qualquer prova técnica que demonstre que a edificação estava inserida dentro dos limites urbanísticos autorizados, com respeito ao recuo legal, à faixa não edificável ou às restrições administrativas incidentes sobre a área.

A mera existência de escritura pública e contrato de financiamento não afasta a obrigatoriedade de cumprimento das normas municipais de uso do solo urbano, devendo-se observar os limites estabelecidos no Código de Obras e no Plano Diretor local. Em caso de ocupação indevida de área pública — ainda que de boa-fé —, o poder público pode determinar a remoção da construção sem que isso configure desapropriação ou gere dever de indenizar.

Súmula 619 do STJ – A ocupação indevida de bem público por particular, ainda que de boa-fé, não induz à posse nem autoriza indenização por acessões e benfeitorias.

É igualmente incontroverso que a demolição do muro foi executada por agentes vinculados ao Município, autoridade que detém a competência constitucional para o ordenamento territorial urbano, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal:

Art. 30, VIII, CF/88 – Compete aos Municípios: promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

A demolição de construção irregular ou situada em área de recuo ou uso comum do povo configura medida administrativa legítima de recomposição do espaço urbano. Trata-se de prerrogativa conferida à Administração no exercício de seu poder de autotutela e de polícia, não se equiparando à desapropriação nem ensejando indenização.

A jurisprudência é pacífica quanto à licitude da remoção de construções erguidas em desacordo com o ordenamento urbanístico, ainda que situadas em imóvel regularmente registrado, desde que o poder de polícia seja exercido de modo legítimo e proporcional:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO.
PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência.
2. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso . 3. Deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública. 4. A possibilidade de que sejam adotadas providências para a regularização não garante, necessariamente, que a unidade será regularizada, uma vez que a fração em tela pode situar-se em espaço impossibilitado de abrigar construção para fins de moradia, como é caso, por exemplo, das áreas destacadas para proteção ambiental . 5. É indispensável que o Poder Executivo edite normas enumerando todos os terrenos passíveis de serem legalizados antes de se considerar que o local em debate está em processo de regularização. 6. Recurso não provido .

(TJ-DF 07178598420218070000 DF 0717859-84.2021.8.07 .0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA.
PONTE ALTA NORTE DO GAMA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHO D’ÁGUA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA.
ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.

2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital nº 6.138/2018, exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. Os apelantes não trouxeram aos autos documento que comprove a licença para construir, mesmo porque a ocupação do imóvel não observou a legislação ambiental e urbanística, impondo-se destacar que a região abrangida pelo Núcleo Rural Ponte Alta está inserida em área pública de sensibilidade ambiental.

3. Especificamente sobre a Área de Proteção de Manancial denominada Olho D’Água, a jurisprudência do TJDFT aponta pela manutenção da ordem de demolição. Precedentes.

4. O direito à moradia invocado pelos apelantes não se revela absoluto, mas subordina-se ao interesse coletivo e ao adequado ordenamento do solo urbano
. Por terem os autores/apelantes ocupado área pública irregularmente parcelada, nela firmando moradia sem licença e em descompasso com a legislação ambiental, e por ser impassível de regularização, a medida demolitória por parte da Administração revela-se legítima.

5. Impõe-se reconhecer ser admitida por lei a intimação demolitória como sanção para casos de obras ou edificações não passíveis de regularização, como no caso em análise, visto se tratar de obra realizada sem licença e em área de domínio público. Em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sem necessidade de precedente de processo administrativo e notificação ao infrator (artigo 133, § 4º da Lei Distrital 6.138/18).

6. A simples circunstância de não haver prévia autorização para a edificação já é o bastante para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público. Sendo assim, eventual atuação estatal será lícita, devendo-se ressaltar que o regular exercício do poder de polícia não viola nenhum direito ou garantia fundamental.

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.

(
Acórdão 1945466
, 0712799-08.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/06/2025